Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECURSO INOMINADO. TEMA 610 DO STF. MATÉRIA DIVERSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INAS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a sentença, reconhecendo a obrigação do INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - plano de saúde de autogestão, de arcar com os custos referentes a tratamento indicado pelo médico assistente, bem como reconheceu a obrigação a título de dano moral.
2. Nos embargos de declaração de id 79809394 o autor da ação alega a existência de contradição no acórdão, pois apesar do INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - ter o recurso inominado rejeitado, não foram fixados honorários advocatícios. Ao final, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios.
3. Já o nos embargos de declaração de id 80133333, o INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – alega que há omissão no acórdão, pois não houve pronunciamento sobre o Tema 610 de Repercussão Geral do STF, análise que deve estar atrelada ao princípio da legalidade administrativa. Na oportunidade, ainda apresentou prequestionamento ao art. 5o, incisos II, X, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.
4. Recursos próprios e tempestivos. O autor apresentou contrarrazões de id 80185776, pugnando pela rejeição dos embargos e declaração do INAS.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. Efetivamente, razão assiste ao autor da ação/embargante, pois o recurso inominado manejado pelo INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – foi rejeitado integralmente, mostrando-se cabível a fixação de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, com suporte no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
7. Quanto aos embargos de declaração de id 80133333 manejados pelo INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - suas razões não merecem prosperar, pois o Tema 610 de Repercussão Geral do STF trata de assunto absolutamente diverso do objeto de julgamento neste processo e ainda que o embargante esteja se referindo efetivamente ao Tema 611 do STF, que trata da responsabilidade civil por danos materiais e morais pela negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, no julgamento deste tema (611) o STF se limitou a afastar a natureza constitucional da matéria, inexistindo repercussão geral.
8. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que os fatos e a matéria jurídica tenham sido enfrentados, através de decisão fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais pretendidos pela parte.
9. Embargos de declaração opostos pelo INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo autor conhecidos e acolhidos para fixar honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, com suporte no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.